Tribunal: STF
Processo: ARE 1551735
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 349):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ARGUIDA ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA DILIGÊNCIA PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MANDADO COM INDICAÇÃO DO IMÓVEL INVESTIGADO. AINDA, PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS NOS AUTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS EM PODER DO RÉU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI. TESE DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. CONVERSAS TELEFÔNICAS QUE CORROBORAM A HABITUALIDADE NA CONDUTA ILÍCITA. PLEITO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que MAICON WILLIAM LIMA MENDONÇA foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 680 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (Doc. 270).



    O TJSC negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 348).



    Irresignada, a parte interpôs Recurso Especial (Doc. 359) e Recurso Extraordinário (Doc. 358).



    O Recurso Especial foi inadmitido na origem (Doc. 369). Houve a interposição de Agravo (Doc. 380), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 419). Essa decisão transitou em julgado (Doc. 425).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem contrariou o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 358).



    Nas razões recursais, aduz que, “havendo ofensa ao direito à inviolabilidade da pessoa ou de seu domicílio na colheita da prova no processo penal, estar-se-á diante de prova ilícita” (Doc. 358, fl. 8).



    Sustenta que, “conforme narraram os policiais civis que participaram da ocorrência (Leonardo Nunes de Avila e Gilson da Costa Carvalho) no endereço havia várias quitinetes e foi realizada busca em todas”(Doc. 358, fl. 9).



    Afirma que “o fato de, após ingressarem na residência localizarem a droga, não retira a ilegalidade do ingresso forçado sem uma ordem judicial e sem justa causa”(Doc. 358, fl. 10).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por consequência, reconhecida a ilicitude do material entorpecente apreendido, nos termos do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, sendo o Recorrente absolvido”(Doc. 358, fl. 11).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que não houve prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado, incidindo ao caso as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 372).



     No Agravo, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 379).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 358, fls. 5-6):



    5. REPERCUSSÃO GERAL



     Em observância ao previsto no art. 102, § 3.º, da Constituição da República e no art. 1.035 do Novo Código de Processo Civil, o RECORRENTE passa a demonstrar que a questão ora debatida possui repercussão geral apta a justificar a admissão do recurso extraordinário.



    Nos exatos termos do § 1.º do art. 1.035 do Novo CPC, a repercussão geral estará presente quando verificada, concomitantemente, a relevância e transcendência da questão discutida. 



    A relevância social é verificada pelo fato de a decisão atacada violar direitos fundamentais do RECORRENTE — a inviolabilidade do domicílio da pessoa —, núcleo que constitui a pedra angular do ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Além de ser do interesse social o respeito dos direitos fundamentais de cada indivíduo, há de se destacar que, sem a intervenção da SUPREMA CORTE para pôr fim à violação ao direito fundamental do RECORRENTE, permite-se (e até fomenta-se) a violação sistemática de direitos de diversos outros acusados, com severo impacto social negativo. 



    A relevância jurídica decorre da importância da matéria em debate: as hipóteses em que é permitido afastar o direito da inviolabilidade do domicílio do cidadão.



    Trata-se de temas que têm ocupado a doutrina e jurisprudência contemporâneas, merecendo constante revisitação. 



    Oportuno destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário 603616, O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo no interior da casa, situação de flagrante delito, o que não ocorreu no presente! 



    Dessarte, por estar devidamente demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o recurso extraordinário há de ser conhecido.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos utilizados pelo TJSC para afastar as nulidades arguidas e manter a condenação do réu (Doc. 348, fls. 1-2):



    Do pedido de reconhecimento da nulidade 



    A defesa requer a nulidade do feito. Para tanto, alega, em linhas gerais, que a busca domiciliar foi ilegal, em razão da ausência de justa causa apta a ensejá-la, portanto, devem ser consideradas ilícitas as provas obtidas. 



    Em que pesem os argumentos defensivos, razão não assiste ao réu. 



    Extrai-se do boletim de ocorrência (Evento 1 - P_FLAGRANTE1, p. 4, autos n. 5017031- 04.2023.8.24.0064): 



    Relato do atendente; Relata que nesta data policiais desta Especializada deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão autos 5021644-04.2022.8.24.0064/SC da vara criminal da região metropolitana da comarca da capital no endereço supramencionado, que a casa objeto do mandado era composto por várias kitnets, que na residencia onde estavam MAICON, ANDREY E MARINA foram encontradas drogas divididas em 221 unidades de substancia semelhantes da cocaina, 699 unidades de substancia semelhante a crack, cerca de 500g de substância semelhante a maconha, 1 caderno (capa florida) com anotações equivalentes a tráfico, 9 unidades de rádios comunicadores com 8 carregadores, R$143,00 (que estavam dentro de uma pochete preta), foi ainda apreendido os telefones (1 iphone branco de MAICON e 1 Motorola preto de ANDREY) estavam na Kitnet ANDREY RAMOS (17 ANOS), MAICON WILLIAM LIMA MENDONÇA (18 ANOS) e MARINA ADELIA BORDIN (19 ANOS). A droga estava no quarto do MAICON, enquanto que ANDREY e MARINA estavam dormindo na sala em um sofá, juntos. Que ainda durante buscas em outra kitnet, residencia de FRANCISCO CARLOS BORGES FILHO (29 ANOS) foi apreendido também uma porção de maconha e 3 aparelhos telefônicos (1 marca LG, 2 marca samsung), que este durante as buscas arremessou algo, depois não encontrado, para um matagal, provavelmente porção de drogas e ainda tentou ocultar aparelhos telefônicos que estavam em sua residência, momento em que foi contido e imobilizados pelos policiais Fabrício e Luiz Antônio. OBS.: JA FEITO O TC 544-2023-0006 REFERENTE A FRANCISCO-TODOS OS APARELHOS TELEFONICOS APREENDIDOS ESTÃO VINCULADOS AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.



    Ao afastar a prejudicial o juízo a quo consignou (Evento 211 - SENT1): 



    II.1. Da preliminar de nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar: 



    Arguiu a Defesa o reconhecimento da ilegalidade das provas produzidas nos autos, decorrente do ingresso irregular na residência, porquanto o mandado de busca e apreensão não teria especificado a quitinete onde deveria ocorrer a ação. 



    Contudo, adianto, razão não lhe assiste. 



    Isso porque, o cumprimento do mandado de busca e apreensão n.º 310045096024, expedido pela Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca da Capita deu-se no endereço correto, tal qual como especificado no respectivo mandado, ao contrário do que quis fazer crer a Defesa. 



    Além disso, foi possível perceber, pelos testigos ouvidos, especialmente dos Policiais Civis, que já se sabia de antemão que a residência de número 12 era composta por quitinetes, sendo que a ordem judicial abrangia todas elas. 



    Percebe-se, assim, que a o cumprimento do mandado de busca e apreensão se deu nos exatos termos em que fora expedido, não havendo que se falar em irregularidades quanto ao seu cumprimento. 



    Ainda, convém destacar que em se tratando de fatos que ocorreram por ocasião da prisão em flagrante do acusado, precluiu o direito em arguir tal nulidade, já que não suscitada no momento oportuno. Ademais, a própria Defesa, quando da apresentação da resposta escrita à acusação não suscitou tal preliminar ou a existência de nulidade no flagrante



    Sobre o assunto, o art. 571, inciso II, do CPP, é cristalino ao estabelecer que as nulidades constantes de processos de competência do juiz singular devem ser arguidas no momento oportuno, que, neste caso, seria por ocasião da resposta escrita à acusação, o que efetivamente não ocorreu.



     Sobre o assunto, aliás: 



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - [...] I - É na resposta à acusação o momento adequado para a defesa arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, de modo que não exercitado a tempo e a modo essas expectativas, notória se torna a existência da preclusão. II - Cabe ao magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, decidir quais destas devem ser produzidas, podendo, não o bastante, indeferir aquelas protelatórias, desnecessárias ou impertinentes ou que digam respeito a fatos já potencialmente conhecidos dos processados desde princípio dos autos e que não digam respeito a contextos novos. [...] (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 0002879- 66.2019.8.24.0067, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 20-05-2021) (grifou-se). 



    À vista dos fatos e fundamentos acima expostos, afasto a preliminar arguida. 



    Como se observou, além da prévia autorização judicial para o ingressar na residência — mandado de busca que, por óbvio, refere-se à decisão judicial e ao endereço indicado na representação policial —, existiam, também, fundadas razões da prática de delito de natureza permanente, as quais foram confirmadas com a apreensão de grande quantidade de drogas, além da natureza e variedade, especialmente cocaína e crack.



     Ressalta-se que "A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado" (STF- RHC 213852 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).



     Frisa-se que, em se tratando "[...] de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes)" (STJ - HC 406.536/SP, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 10-10-2017). 



    Assim, fica evidente que inexiste a mácula apontada, motivo pelo qual afasto a prejudicial arguida. E inexistentes outras preliminares a serem apreciadas, nem mesmo de ofício, passo à análise do mérito.



    Conforme se verifica do trecho transcrito, notadamente quanto ao fato de o cumprimento do mandado de busca e apreensão ter ocorrido no endereço correto e tal como especificado na ordem judicial, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim, destaco que o presente caso não se assemelha com a matéria discutida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 280/STF. Naquela oportunidade, discutiu-se a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial. No entanto, no caso presente, consta nos autos que houve a devida expedição do mandado judicial, cujo cumprimento, segundo as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, ocorreu em conformidade com a ordem judicial então emanada para o endereço em que era domiciliado o ora recorrente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente